Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-17.2013.8.11.0020
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001215-17.2013.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIRCON STRECK - CPF: 780.168.271-87 (RECORRENTE), LUCIANO AUGUSTO DE ANDRADE - CPF: 075.128.366-51 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS MAGNO PORFIRIO - CPF: 201.874.831-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – DECOTE DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação de crime para lesão corporal com resultado morte, na primeira fase processual, só pode ser reconhecida, se houvesse prova inequívoca de que a conduta do agente não foi imbuída de
animus necandi.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Dircon streck
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos IV, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Busca a defesa pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, argumentando, para tanto, que não tinha a intenção de matar a vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 187680657).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.187680661).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 187680662).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 194009695, opinou pelo des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa
pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, argumentando, para tanto, que não tinha a intenção de matar a vítima, Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de março de 2013, no período noturno, no bar da Lúcia, localizado na Rua Florisvaldo de Souza Porto, Centro, Alto Araguaia/MT, o denunciado, Dirçon Streck, agindo com vontade de matar, estando de posse de uma faca, de surpresa, portanto mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, Carlos Magno Porfírio, desferiu nele golpes de faca, atingindo-o na região do peito, causando-lhe as graves lesões noticiadas no formulário de atendimento médico de fls. 16 e 17. Logrou-se apurar que o denunciado não conseguiu consumar o seu intento de matar a referida vítima, porque a vítima, após ser atingida pelo primeiro golpe de faca, entrou em luta corporal com o denunciado e conseguiu tomar a faca das mãos do denunciado, bem como porque a vítima recebeu os cuidados médicos emergenciais que evitaram a sua morte junto ao hospital municipal de Alto Araguaia/MT. Assim agindo, o denunciado, Dirçon Streck, praticou o delito capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV (surpresa – recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer que essa seja recebida, autuada e processada (...)(Id.187680225- págs. 14/17.)

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas, a vítima Carlos Magno Porfirio e o réu Dircon Streck.

Em juízo a testemunha
Lucia Nunes de Carvalho Nascimento
, afirmou não se recordar muito dos fatos, e assim narrou:

“O Divino não era muito conhecido lá, e as pessoas falavam que ele ficava incomodando, com mania de bêbado, por ficar pegando nas pessoas. Eu falei para o Divino ir embora, mas bêbado não sai da cidade. Eu não lembro se o Figueiredo levou o Divino pra casa. Eu não tô lembrando direito dos fatos. Quem saiu ferido foi o Nego (Carlos), ele foi ferido por faca; quem estava com a faca era o Figueiredo (Dirçon); devido a encrenca deles lá. O Divino estava bebendo lá junto com eles e começaram a encrenca, mas não recordo o que aconteceu entre os três (Id.187680226 - MÍDIA)”.

Em juízo a vítima
Carlos Magno Porfírio
afirmou:

“
Eu estava sentado no bar bebendo, pertinho da minha casa. O que aconteceu: tinha um rapaz, que eu não conheço, ele conhece quem que é o cara, eu não conheço, estava bem de fogo. Aí eu estava sentado na mesa, o carinha dançando queria sentar no meu colo. A rua cheia de gente passando, o cara vinha e sentava no meu colo. Eu falando “sai daqui e tal”, mas ele não saía não, (inaudível), dei um empurrão nele, saiu e caiu no chão. Aí esse outro rapaz, que é o Figueiredo, veio e tomou as dor, eu empurrei o bêbado, o cara lá, não sei a palavra que fala, é gay, dançando vinha e sentava no meu colo. As lojas tudo aberta. Eu falei “gente, vasa daqui”. Eu empurrei, o rapaz caiu. Aí ele se doeu pelo amigo dele, não sei quem que é ele. Ele veio, eu empurrei ele, e ele caiu. Depois de umas três, quatro horas ele foi pra casa dele. Ele foi embora, só isso a confusão. Não foi com ele, foi com o outro rapaz. Aí passou a noite, umas sete e meia da noite, oito horas, eu não me lembro o horário certinho, estava a noite. Ele veio, entrou no bar, bebeu uma pinga lá. Eu estava lá, pensei que tinha acabado a confusão. Aí ele pegou e foi saindo; pegou a faca, eu segurei, tomei a faca dele e fui para o hospital sangrando, para Rondonópolis/MT. A faca entreguei para o policial lá no hospital. Os golpes foram no dedo e eu defendi foi no peito. O tomei a faca dele, e ele iria me partir no meio, de baixo pra cima. Eu estava bebendo, mas não estava embriagado. Aconteceu lesão na mão e no peito. Eu desmaiei no caminho de Rondonópolis por falta de sangue, lá eu passei mal. Fiquei uns dez dias de cama; a faca bateu no osso da costela, fiquei sem trabalhar muito tempo; o dedo não presta ate hoje. No que eu empurrei o Divino, o figueiredo veio pra me dar um murro por trás, e eu empurrei ele; ele caiu e foi embora; depois que ele voltou a noite pra me furar, depois de umas 3 horas; quando ele voltou eu achei que ia beber pinga dele; não vi a faca, estava com ela escondida na cintura; no que ele saiu ele puxou a faca debaixo pra cima. Foi só um golpe, de baixo para cima. Se eu não tivesse segurado, rasgaria minha barriga toda, iria pegar do umbigo pra cima. Eu não percebi ele se aproximando, o povo gritou olha a faca nego; ele (figueiredo) não me falou nada; eu tomei a faca e ele foi embora. Eu pedi para o pessoal me socorrer e não deixar morrer (Id.187680226 - MÍDIA)”.

Em juízo a testemunha
Washinton Oliveira
, policial civil, descreveu o ocorrido:

“
Eu estava de plantão, né. Foi feito um Boletim de Ocorrência pela Polícia Militar informando sobre o fato e posteriormente eu recebi uma ordem de serviço para tentar localizar o Figueiredo, qualificá-lo para intimá-lo na delegacia e provavelmente tentar localizar testemunhas. Através das investigações eu consegui descobrir que havia uma testemunha, esse Divino, né. Ele se chama Manoel Divino da Silva. Ele foi intimado para comparecer na delegacia para ser ouvido sobre os fatos e também descobri a qualificação do Dirçon Streck, né, que na época, no Boletim de Ocorrência só estava como Figueiredo. Quem descobriu a qualificação dele fui eu através de investigação, e na época ele estava foragido. A informação que eu tive é que ele estava pro Sul, depois do fato. A polícia militar, após a confecção do primeiro boletim de ocorrência, eles fizeram um segundo boletim de ocorrência e levando para a delegacia uma faca que talvez seria a possível arma que foi usada para atingir a vítima. Eu fiz um relatório informando que era uma faca cabo de osso branco e de aproximadamente dezenove centímetros de lâmina. Não me lembro o local em que os golpes foram desferidos na vítima. Me lembro que houve uma discussão. Não sei informar se foi por meio que dificultou a defesa da vítima (Id.187680226 - MÍDIA)”.

Por sua vez o réu ao ser interrogado, narrou a seguinte versão:

“A briga não foi comigo, foi com o outro que ele bateu, o Divino. Esse nego bateu nele (Divino),aí ele ficou no chão, e eu fui pra levantar ele pra levá-lo embora e o nego veio e meu deu um tapa na cara. Aí eu peguei e fui embora, quando eu cheguei em casa o trem subiu na cabeça, eu peguei a faca e voltei. Aí foi a hora que eu puxei a faca. Pegou só na mão dele. O tempo entre eu ir em casa e voltar foi rapidinho. Não lembro a hora que aconteceu, mas estava escurecendo. A primeira confusão foi um pouco antes. Eu não tinha intenção de matar ele não, estava todo mundo bêbado. Quando eu voltei no bar, o Divino já tinha ido embora, estava só o nego (Carlos). Quando eu puxei a faca ele levou o braço e a faca caiu fora. A Faca era pequena, não dá 20cm. Foi só um golpe e ele defendeu. Só ouvi a hora que ele falou que estava sangrando e eu fui embora. Não sei onde eu mirei pra acertar. Se ele não tivesse defendido acho que pegaria na região da barriga dele (na região do abdômen). A faca caiu e ninguém pegou não. Não houve luta corporal. Eu presenciei a agressão do Nego ao Divino. Não vi quem prestou socorro ao Carlos (Nego). Não tive mais contato com o Divino. Eu não tinha motivo para fazer mal ao Carlos antes desse acontecimento. Quando puxei a faca eu estava a um metro, e o Carlos (Nego) estava de frente, aí ele levou a mão, o movimento foi direto, não foi de baixo para cima. Eu peguei a faca porque tomei um tapa na cara sem motivo. Eu levei o Divino pra casa uma vez e depois ele voltou. Eu só queria dar um susto nele, não sei (Id.187680226 - MÍDIA)”.

Após, o Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia,

pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV, , c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Vejamos.

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência nº 190/2013 (Id. 187680225 – págs. 25/28), depoimento das testemunhas (Id. 187680225 – págs. 29/30/43/44), termo de declaração da vítima (Id. 187680225 – págs. 34/35), prontuário médico (Id. 187680225 – págs. 37/40), relatório policial (Id. 187680225 – págs. 41)
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Ademais, existem indícios suficientes de autoria, sendo claro que o acusado intentou contra a vida da vítima, munido de vontade de matar, não consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

Importante ressaltar que, a defesa do réu não demostrou nada relevante para justificar a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de delito de lesão corporal, entretanto, compulsando os autos verifica-se diversos meios comprobatórios de que o mesmo agiu com
animus necandi
.

Em análise minuciosa dos documentos, verifica-se que no dia dos fatos um amigo do réu se desentendeu com a vítima, vindo o acusado a tomar as dores deste amigo, quando então deixou o estabelecimento comercial que estavam, voltando em seguida com uma faca de 19 cm escondida entre as roupas, e de forma surpresa, esfaqueou a vítima na mão e região do toráx (peito), quando então o ofendido ao reagir conseguiu tomar a arma branca.

Sendo assim, resta claro que a impossibilidade de desclassificação do crime de homicídio, pois o réu agiu intencionado de
animus necandi
, observando-se a região vital – toráx, ao qual atingiu a vítima.

Para que houvesse a desclassificação ora pleiteada, teria que existir prova inequívoca de que o réu não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, e tão somente lesionar, oposto ao que se observa no conjunto probatório.

Nesse sentido, já temos entendimento em nosso E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SE
GUIDA DE MORTE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM INTENTO HOMICIDA – VÍTIMA BRUTALMENTE ATINGIDA EM REGIÃO LETAL – TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – RÉU QUE CONFESSA A PRÁTICA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ocorreu na hipótese.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu com intenção homicida, especialmente porque a vítima foi atingida com golpe brutal no rosto, inviável a
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, mostrando-se imperiosa a manutenção da
pronúncia, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

(N.U 0001124-70.2003.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO PENAL – E DELITOS CONEXOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL LEVE –
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE
– TESE DEFENSIVA NÃO UNÍSSONA NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL SUGERE HIPÓTESE DIVERSA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXTIPRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –SITUAÇÃO APARENTE DE QUE O INDIVÍDUO COMETEU O DELITO CONTRA AGENTE ESTATAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA, SABEDOR, EM TESE, DESSA CONDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente visualizado da decisão de pronúncia a existência de elementos suficientes quanto à materialidade e devidamente delineados os indícios da autoria, impõe-se a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da sua competência e da soberania dos seus veredictos (art. 5º, XXXVIII,
alíneas “c” e “d” do texto magno).

Não há falar em desclassificação do crime para uma das figuras típicas relativas ao ilícito de lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas afugentar os indivíduos
que pretendiam adentar em sua residência, desconhecendo se tratar de policiais agindo em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, até pela dificuldade de se aferir um factum internum, e, sobretudo, porque que a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras da recorrente, desprezando-se todas as demais provas orais produzidas.

Não é desmedida a hipótese de que se trata de tentativa de homicídio qualifica
do pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e perpetrado contra agente estatal no cumprimento de suas funções públicas, pois, diante da prova testemunhal, existe a possibilidade de que os policiais civis, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mesmo identificados antes de adentrar no imóvel, foram recepcionados a tiro pelo recorrente, que aguardava escondido e armado, em condições características de aparente tocaia.

(N.U 0003574-54.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)”.

Igualmente, quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras de “recurso que dificultou a defesa da vítima” também é inaceitável, uma vez que o acusado se ausentou para buscar a faca, a escondeu em sua cintura, retornando ao local, considerando apenas o tempo que o mesmo observou a vítima e a surpreendeu golpeando-a, sendo a vítima surpreendida pela injusta agressão provocada pelo acusado, sem a menor chance de se evitar o ocorrido.

Ademais, o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível

o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, incisos IV Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024